Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-77.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001649-77.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (AGRAVADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (AGRAVADO), FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 07.117.654/0006-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FAURORA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 47.200.422/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais e declaração de inexigibilidade de débito, impondo à instituição financeira obrigações relativas à entrega técnica, ativação e regularização de sistema de energia solar.

2.A agravante sustentou ausência de vínculo com o fornecedor, afirmando que atuou unicamente como financiadora e que o crédito foi posteriormente cedido a terceiro, pleiteando o afastamento das obrigações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira, que apenas financiou a aquisição de sistema fotovoltaico, pode ser compelida a cumprir obrigações relativas à entrega, instalação, correção de falhas e reparos do equipamento, à luz da ausência de vínculo contratual com o fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imposição de obrigações técnicas a agente financeiro que apenas viabilizou o crédito extrapola os limites da função negocial da instituição.

5. A jurisprudência reconhece que não responde o financiador pelos vícios do produto quando ausente interdependência entre os contratos de financiamento e de compra e venda.

6. A fixação de multa diária por descumprimento de obrigação materialmente impossível, diante da natureza do contrato de financiamento, representa risco de prejuízo desproporcional, sem respaldo fático ou probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar as obrigações de fazer impostas à instituição financeira.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador não responde pelas obrigações decorrentes da compra e instalação de equipamento, quando inexistente vínculo contratual com o fornecedor. 2. É indevida a imposição de obrigações técnicas e multa cominatória à instituição financeira em tais hipóteses.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no AI 1019087-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2025, DJE 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais e declaração de inexigibilidade de débito ajuizada por Maria Gonçalina Brito Alves e outro, em que o juízo singular deferiu tutela provisória de urgência para determinar que as rés procedam, no prazo de cinco dias, à entrega técnica completa do sistema de energia solar adquirido pelos autores, fornecendo a documentação necessária para sua regularização, promovendo a correção das falhas de instalação, ativando os doze módulos previstos no contrato, assegurando a geração mínima mensal pactuada e reparando integralmente os danos estruturais no telhado da residência.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por configurar imposição de obrigação impossível, na medida em que sua participação teria se limitado ao financiamento contratado pelos autores, não integrando a cadeia de fornecimento, instalação ou manutenção do sistema fotovoltaico. Argumenta inexistir probabilidade do direito em relação à instituição financeira, uma vez que o crédito teria sido posteriormente cedido a terceiro, inexistindo vínculo obrigacional atual entre as partes.

Assevera, ainda, que não possui capacidade técnica para a realização das medidas impostas pelo juízo de origem, o que tornaria descabida a fixação de multa diária em seu desfavor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para afastar integralmente as obrigações que lhe foram direcionadas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, para suspender, exclusivamente em relação à agravante, os efeitos da decisão agravada que lhe impôs obrigações de fazer, até o julgamento final do presente recurso (id 320370886).

Sem contrarrazões (id 327218874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso diz respeito à extensão das obrigações impostas à agravante na decisão de primeiro grau, que lhe determinou a realização de atos técnicos relacionados à entrega, regularização, ativação e reparo do sistema fotovoltaico adquirido pelos autores. A definição da legitimidade da agravante para responder por tais medidas envolve a análise da natureza jurídica da atuação por ela desempenhada na formação da relação contratual.

Extrai-se dos autos que a agravante atuou exclusivamente como instituição financiadora, disponibilizando crédito para viabilização da aquisição do equipamento. Não há, no estado atual, elementos que indiquem sua participação direta na cadeia de fornecimento, venda, instalação ou manutenção do sistema fotovoltaico, tampouco demonstração de que o financiamento tenha sido contratado em regime de interdependência obrigacional com o contrato de aquisição e instalação do equipamento.

A decisão agravada, ao impor à agravante obrigações típicas de fornecedor ou instalador, extrapolou o âmbito de sua função negocial, que se limita ao financiamento. A imposição de obrigações de cunho técnico a agente financeiro, cuja atividade empresarial não abrange a execução de serviços de engenharia, montagem e homologação de sistemas fotovoltaicos, configura, em análise de verossimilhança, obrigação materialmente impossível de ser cumprida. A tutela provisória, tal como deferida, cria risco concreto de sujeitar a agravante à incidência de multa cominatória por fato alheio à sua esfera de atuação e sem suporte contratual ou probatório suficiente.

A jurisprudência desta Corte, inclusive em hipóteses análogas envolvendo aquisição de sistema de energia solar, tem reconhecido que a instituição financeira que apenas financia a operação não responde pelo inadimplemento do fornecedor quando não demonstrada a existência de vínculo contratual de dependência ou atuação conjunta entre as empresas envolvidas. Nesse sentido, já se decidiu que a instituição financeira não integra a cadeia de fornecimento quando sua atuação se limita à concessão do crédito, preservando-se a autonomia entre o contrato de financiamento e o negócio jurídico de compra e venda do bem. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Cédula de Crédito e Cobrança c/c Restituição de Valores e Danos Morais e Materiais proposta em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI e de terceiro. A autora alega que celebrou contrato de financiamento para aquisição de sistema de energia solar, cuja entrega e instalação não ocorreram, requerendo a suspensão dos descontos mensais em sua conta corrente e a abstenção de negativação de seu nome. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à suspensão dos descontos vinculados à Cédula de Crédito Bancário e à possibilidade de negativação da agravante, diante da alegação de inadimplemento do fornecedor do bem financiado. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário detém presunção de legalidade e veracidade (CPC, art. 784, III), que não foi elidida por prova robusta nos autos. 4. Inexistência de cláusula contratual ou elemento probatório que demonstre vínculo jurídico entre a cooperativa financeira e a empresa fornecedora do equipamento. A operação financeira foi formalizada de maneira autônoma. 5. Entendimento consolidado no STJ e no TJMT no sentido de que a instituição financeira não responde por inadimplemento do fornecedor em contratos de financiamento desvinculados do contrato de compra e venda. 6. Ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde pelos vícios do produto ou inadimplemento do fornecedor, dada a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda. 2. A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do risco de dano, os quais não restaram demonstrados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 784, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.135.110/RS; AgInt no REsp 1.970.593/SP; TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005 e N.U 1018826-82.2022.8.11.0041. (N.U 1019087-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Nesse cenário, considerando que a discussão quanto à eventual responsabilidade civil solidária depende de dilação probatória, a suspensão das obrigações impostas à agravante mostra-se adequada para preservar a coerência da prestação jurisdicional e evitar a produção de efeitos desproporcionais e potencialmente irreversíveis, sem prejuízo da continuidade do processo quanto às demais rés.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar, exclusivamente em relação à agravante BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A., as obrigações de fazer impostas na decisão proferida pelo Juízo de origem, referentes à entrega técnica, regularização documental, ativação dos módulos e reparo do sistema fotovoltaico instalado na residência dos autores, mantendo as determinações dirigidas às demais rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025